Tribunal: TJMT
Processo: 0001006-23.2018.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001006-23.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIVANILSON VICENTE DA ROCHA - CPF: 061.989.911-56 (APELANTE), ROSEMERE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 029.420.171-80 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Evilin Soares Ribeiro (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDIVANILSON VICENTE DA ROCHA - CPF: 061.989.911-56 (APELADO), ROSEMERE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 029.420.171-80 (ADVOGADO), JEFERSON VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 703.503.041-73 (APELANTE), JEFERSON VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 703.503.041-73 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVILIN SOARES RIBEIRO (VÍTIMA), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
- PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS RÉUS NO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA NÃO FOI OUVIDA EM JUÍZO, FRAGILIZANDO A PROVA - PROVAS PRODUZIDAS JUDICIALMENTE QUE NÃO TRAZEM A CERTEZA NECESSÁRIA AO JULGADOR PARA PROFERIR CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE -

RECURSO DEFENSIVO
- PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RÉU QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – RÉU POSSUÍA 18 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, AO ARGUMENTO DE QUE FOI VALORADA EM ELEMENTOS GENÉRICOS – INVIABILIDADE – MAGISTRADO QUE ANALISOU CORRETAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS -

IMPERTINÊNCIA – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Recurso ministerial:

Se o contexto probatório se revela frágil e sem a segurança necessária para a formação de um juízo de certeza de que os réus tenham, de fato, praticado o crime descrito na denúncia, impõe-se a manutenção da absolvição, por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Recurso defensivo:

Inviável a absolvição do delito de roubo majorado, pois a jurisprudência assentou que as palavras da vítima possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio, especialmente, se coerentes e, em consonância com as demais provas produzidas, como no caso destes autos.

Deve incidir a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal, quando há informações nos autos subsidiando a conclusão de que o apelante possuía menos de 21 anos de idade à época do fato.

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(Enunciado n° 39 TJMT).

Se não preenchidas as condições elencadas no art. 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações criminais interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Edivanilson Vicente da Rocha
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
Edivanilson
à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal e, absolver
Jeferson Vicente de Oliveira e Edivanilson
no crime de tentativa de roubo majorado (artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal).

O
Ministério Público
interpôs recurso de apelação, pleiteando, em síntese, a condenação dos réus no crime de roubo majorado tentado (artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal – fato 2 da denúncia) (ID. 174627828).

Em contrarrazões, a defesa técnica dos réus Jeferson e Edivanilson, manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial (ID 174627836 e ID 174627838).

Por sua vez, a defesa de
Edivanilson
interpôs recurso de apelação, pleiteando, em síntese, a absolvição do crime de roubo majorado; subsidiariamente, a reforma da dosimetria de pena, ante a falta de fundamentação para aplicação acima do mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, e por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 174627837).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, em primeira instância, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 174627841).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso ministerial
e pelo
provimento parcial do recurso defensivo,
para tão somente
aplicar a atenuante genérica da menoridade de Edivanilson Vicente da Rocha, readequando-se a pena de multa aplicada
(ID 176224651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos.

Narra a exordial acusatória:

“[...]
FATO 01:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 31 de agosto de 2017, por volta das 22:00hs, no estabelecimento denominado “Megan Lan House e Informática”, situado na Rua Goiabeiras, nº 1388, Jardim das Mangueiras, nesta cidade, o denunciado EDIVANILSON VICENTE DA ROCHA subtraiu para si, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante grave ameaça à vítima Anderson Pires Alves, exercida com emprego de arma de fogo, 01(uma) mochila, marca Adidas, avaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 01(um) aparelho celular J1, marca Samsung, cor dourado, avaliado em R$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais), 01 (um) notebook, avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), 01 (um) notebook, marca CCE, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), 01 (uma) caixa de som, cor azul, com fone de ouvido, avaliada em R$90,00 (noventa reais), e a quantia aproximada de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) em espécie.

A res furtiva não foi recuperada.

Sobressai das investigações que, no dia em questão, o denunciado EDIVANILSON ingressou repentinamente na sobredita loja, ostentando uma arma de fogo, instante em que se dirigiu ao ofendido, proprietário do local, e anunciou o roubo com os seguintes dizeres: “me dá o dinheiro e celular”. Na oportunidade, após se apoderar da carteira da vítima, o denunciado EDIVANILSON conduziu-a para os fundos do estabelecimento, momento em que exigiu os notebooks ali existentes, cujos bens foram entregues pelo ofendido e acondicionados em uma mochila.

Ato contínuo, ele subtraiu os demais pertences acima indicados, quando ordenou que a vítima permanecesse quieta e com a cabeça abaixada, evadindo-se em seguida. Boletim de Ocorrência às fls. 19/20-IP.

FATO 02:

Consta, ainda, que no dia 31 de agosto de 2017, por volta das22:50hs, na Rua São Paulo, Bairro Jardim dos Ipês, nesta cidade, os denunciados EDIVANILSON VICENTE DA ROCHA e JEFERSON VICENTE DE OLIVEIRA, agindo em concurso e unidade de desígnios, tentaram subtrair para eles, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante grave ameaça à vítima Evilin Soares Ribeiro, 01 (uma) bolsa e 01 (uma) motocicleta Honda Biz, cor vermelha, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade deles.

Segundo apurado, naquela ocasião fatídica, os denunciados, que estavam trafegando em uma motocicleta, aproximaram-se da vítima, a qual conduzia um veículo Honda Biz, cor vermelho, instante em que asseveraram, por duas vezes, em tom de ameaça: “passa a bolsa e a moto agora”.

No entanto, o delito apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, eis que a vítima, por estar próxima de sua residência, acelerou a motocicleta e passou a gritar pelo seu esposo, que saiu do imóvel.

Em seguida, os denunciados fugiram.

Com efeito, a guarnição da Polícia Militar foi acionada e, durante rondas ostensivas pelo Bairro Jardim dos Ipês, nesta cidade, realizou a abordagem dos denunciados.

Saliente-se que as vítimas reconheceram eles como sendo os autores dos delitos (Termos de Reconhecimento de Pessoa às fls. 22 e 27-IP).

Por conseguinte, efetuaram-se as prisões em flagrante.

O denunciado JEFERSON, ao ser interrogado, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 07/08-IP). Por sua vez, o denunciado EDIVANILSON negou a prática criminosa (fls. 10/11-IP).

Boletim de Ocorrência às fls. 17/18-IP. [...]” (ID 174628438).

Narrado os fatos, passo à análise dos recursos interpostos.

RECURSO MINISTERIAL

Conforme relatado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação, pleiteando a
condenação
dos réus
Jeferson Vicente de Oliveira e Edivanilson Vicente da Rocha
no crime de tentativa de roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal – Fato 2 da denúncia).

Ressai informações de que no dia 31 de agosto de 2017, por volta das 22h50min, na Rua São Paulo, Bairro Jardim dos Ipês, nesta cidade, os implicados Jeferson e Edivanilson, agindo em concurso e unidade de desígnios, tentaram subtrair para eles, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante grave ameaça à vítima Evilin Soares Ribeiro, 01 (uma) bolsa e 01 (uma) motocicleta Honda Biz, cor vermelha, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade deles (Fato 2).

Extrai-se dos autos que as provas quanto a autoria do crime em voga restou-se frágil, uma vez que
a vítima não foi ouvida em sede judicial
e
o reconhecimento não foi ratificado,

A condenação com base apenas em elementos indiciários – informações colhidas na fase de investigação –viola o disposto no art. 155 do CPP, o qual dispõe expressamente que:
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Com efeito, a única certeza exigida pelo processo penal refere-se à prova da autoria e da materialidade, necessárias para que se prolate uma sentença condenatória. Do contrário, em não sendo alcançado esse grau de convencimento, a dúvida remanescente beneficia o acusado, sendo inadmissível a imposição de pena a alguém baseada em prova deficiente, incompleta e duvidosa.

Deste modo, tendo o contexto probatório se revelado frágil e sem a segurança necessária para a formação de um juízo de certeza de que os réus tenham, de fato, praticado o crime descrito na denúncia, impõe-se a manutenção de sua absolvição, por aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Em caso semelhante, decidiu esta colenda Câmara Criminal:

“(...) 1. No caso, as vítimas não sabem declinar quem teria subtraído as motocicletas, conforme depoimentos no inquérito policial e na audiência judicial, havendo tão somente as palavras do suposto comparsa nesse sentido, que teria participado do ato ao ajudar o recorrido a transportar o produto do crime. 2. Ademais, não se olvida do fato de que em duas oportunidades, nos interrogatórios policiais, o réu apresentou versões conflitantes, já que em uma delas afirmou não ter praticado o delito, enquanto na outra, confessou o crime, porém, sem se confirmar em juízo.3.Dessa forma, há verdadeira obscuridade nas provas dos autos que não permitem chegar à certeza intelectual e moral que o juízo necessita para se concluir firmemente pela autoria delitiva imputada ao recorrido, visto que as provas judicializadas são frágeis, sendo, neste caso, por segurança, adequada a manutenção da absolvição do recorrido. (N.U 0001376-96.2015.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

Dessa forma, há verdadeira obscuridade nas provas dos autos que não permitem chegar à certeza intelectual e moral para se concluir firmemente pela autoria delitiva imputada ao apelado, motivo pelo qual entendo que o juízo sentenciante agiu corretamente ao absolvê-los pela inexistência de provas suficientes para a condenação.

Logo, nego provimento ao recurso ministerial.

RECURSO DEFENSIVO

Pleiteia o apelante
Edivanilson Vicente da Rocha
pela
absolvição do crime de roubo majorado (fato 1 da denúncia),
aplicando-se o brocardo
in dubio pro reo;
subsidiariamente, a reforma da dosimetria de pena; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; a redução da pena final abaixo do mínimo cominado, por fim, a reforma com relação à pena de multa.

Inicialmente, em que pese o argumento defensivo de que não existem provas bastante para autorizar o édito condenatório, não merece guarida.

A materialidade do crime restou comprovada mediante o boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de pessoa, além da prova oral produzida ao longo da persecução penal.

De igual forma, a autoria é inconteste e está devidamente comprovada pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ao ser ouvida sob o crivo do contraditório e ampla defesa (ID 174627800), a vítima
Anderson Pires Alves
,
narrou como se deram os fatos e ratificou o reconhecimento de Edivanilson
, senão vejamos:

“[...] “No dia dos fatos, aproximadamente entre 20h00min e 21h0min, eu estava organizando a minha lan house para inaugurá-la no dia seguinte, momento em que o denunciado Edivanilson ingressou o local com uma arma desgastada em punho e anunciou o assalto. Assim, mandou-me entregar todo o dinheiro e dispositivos eletrônicos que lá se encontravam, tal como celular e notebooks que meus clientes haviam deixado para manutenção. Após ele se evadir, liguei imediatamente para a polícia e noticiei o ocorrido, tendo estes, horas após, conseguido prender tanto Edivanilson como um comparsa pela prática de outro roubo. Desta feita, ao me deslocar até a Delegacia de Polícia, consegui reconhecer veementemente o sobredito acusado como o responsável pelo roubo perpetrado contra mim. De mais a mais, essa outra vítima também o reconheceu como autor do delito cometido contra si, além de outro criminoso em conluio. Após esses fatos, fiquei muito abalado psicologicamente, pois sentia medo de morrer de forma constante. Nesse sentido, mal conseguia trabalhar, porque me assustava muito com qualquer barulho. Em contrapartida, também obtive exacerbado prejuízo patrimonial, visto que, como não consegui reaver nenhum dos bens subtraídos, tive que ressarcir (três) notebooks subtraídos aos meus clientes, somando o detrimento aproximado de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Outrossim, esse incidente fez com que minha imagem como empresário fosse descreditada, posto que acabei perdendo objetos dos clientes que estavam comigo. Isso acarretou na minha mudança e de minha família à cidade de Goiânia/GO, pois eu não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel. [...]”.

Ademais, pesa ainda em face do apelante
Edivanilson
o termo de reconhecimento feito pela vítima em sede policial (fl. 45), vez que no momento do assalto, o apelante estava de
“cara limpa”
usando apenas uma camiseta para encobrir a cabeça, mas não o rosto.

Desta forma, não há falar em nulidade do ato de reconhecimento, tendo a vítima afirmado se recordar do réu sem dúvidas, visto que visualizou integralmente o rosto do assaltante, inclusive demonstrando em audiência instrutória a forma como réu adentrou em seu estabelecimento na data dos fatos.

É cediço afirmar que nos delitos contra o patrimônio, normalmente praticado sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é de suma importância, máxime se compatíveis e coerentes com a realidade dos fatos, como é o caso em tela. Nesse sentido:

“(...) 1- Não há se falar em insuficiência probatória dos crimes de roubo majorado diante das provas colhidas nos autos, especialmente pelas palavras firmes e coerentes das vítimas que narraram com detalhes a ação delitiva e confirmaram o reconhecimento do réu em juízo, construindo provas suficientes para a manutenção da sentença condenatória. (...) (TJMT; ACr 1002546-87.2021.8.11.0003; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; Julg. 29/06/2022; DJMT 06/07/2022.)

Dessa forma, inexistem elementos que embasem a negativa de autoria, e de outro lado, havendo prova robusta e idônea acerca da responsabilidade do apelante pelo cometimento do ilícito penal apurado, não havendo razões para que a negativa de autoria prepondere sobre as palavras firmes, esclarecedoras e coerentes das vítimas e testemunhas, que foram capazes de confirmar os indícios de autoria colhidos no curso da investigação criminal e ratificadas na instrução penal.

Logo, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela
reforma da dosimetria
de pena do apelante já efetuada
na primeira fase
, aduzindo que a elevação da reprimenda ocorreu sem a devida fundamentação e, portanto, deve a pena basilar ser fixada em seu patamar mínimo.

Compulsando os autos, tem-se que o Juízo sentenciante elevou a pena base na fração de 1/8 para cada circunstância reconhecida e valorada negativamente, fixando a pena-base em 5 anos e 6 meses, isso porque o crime foi praticado durante o período noturno e, em virtude da vítima ter permanecido por dias inseguro e temeroso de novamente ser assaltado em seu local de trabalho, teve que ressarcir clientes pelos materiais roubados de seu estabelecimento, passou por dificuldades financeiras que culminaram em seu retorno para a cidade de Goiânia/GO, demonstrando, assim, que as consequências da infração penal ultrapassou o que comumente ocorre em um crime de roubo, veja-se:

“[...] Passo a dosar a pena.

O crime de roubo possui pena de 4 a 10 anos de reclusão e multa. Tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal deve ser feita a individualização da pena do condenado. As circunstâncias judiciais não são favoráveis ao réu, merecendo maior reprimenda por sua conduta. A culpabilidade do réu é EXACERBADA, tendo praticado o crime durante o período noturno, aproveitando-se da baixa movimentação da via pública, a fim de evitar intercorrências que prejudicassem sua conduta delitiva. Também as consequências do crime também são REPROVÁVEIS, visto que a vítima relatou em Juízo ter permanecido por dias inseguro e temeroso de novamente ser assaltado em seu local de trabalho, indicando ainda que teve que ressarcir clientes pelos materiais roubados de seu estabelecimento, passando por dificuldades financeiras que culminaram em seu retorno para a cidade de Goiânia/GO. Por tais razões, imponho a elevação da pena acima do mínimo legal, na fração de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente, conforme jurisprudência do STJ, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o delito. Fixo a pena base em 5 anos e 6 meses. Ausentes atenuantes e agravantes. Ausentes causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento relativa ao crime cometido com EMPREGO DE ARMA (redação à época), razão pela qual majoro a reprimenda de cada réu em 1/3. Fixo a pena final em 7 anos e 4 meses de reclusão. Quanto à pena de multa, dada a quantidade pena aplicada, fixo-a em 100 dias-multa, respectivamente, no valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]” (ID 174627812).

Há destacar ainda, que o princípio constitucional da individualização da pena exige que para cada caso em concreto, seja observada a figura típica e as circunstâncias do crime, objetivas e subjetivas, para que a pena seja dosada na medida escorreita para cumprir suas as finalidades, como fora realizado no caso em tela.

Esta, aliás, é a orientação que prepondera no âmbito dessa Corte, para qual
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(Enunciado n° 39 TJMT).

Noutro norte, pleiteia o apelante a
aplicação da menoridade relativa
, uma vez que o réu contava com 18 anos à época do crime.

Destarte, após analisar a questão afeta ao apelante Edivanilson, tem-se que realmente este possuía 18 anos de idade na época do crime, motivo pelo qual
deve ser reconhecida
a menoridade como circunstância atenuante, conforme prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Sendo assim, passo a materialização da nova reprimenda do apelante:

Na primeira fase, mantenho o mesmo entendimento do juízo, ficando a pena-base estabelecida em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase, inexiste agravantes e diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, aplico a fração de 1/6 e estabeleço a sanção intermediária em 4 anos e 7 meses.

E, na última etapa dosimétrica, ausentes causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento relativa ao crime cometido com emprego de arma (redação à época), mantenho a fração de 1/3, fixando a pena definitiva em
6 anos, 1 mês e 10 dias
, em regime semiaberto.

Quanto à pena de multa, dada a quantidade da nova pena aplicada, fixo-a em
17 dias-multa
, no valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Almeja ainda o apelante a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, o que claramente é incabível em face da natureza da infração penal imputada ao apelante e da quantidade da pena aplicada.

Dispõe o artigo 44 do Código Penal que, em crimes dolosos, além de questões ligadas à pessoa do réu, devem ser preenchidos dois principais requisitos para que seja possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quais sejam: a) não houver violência ou ameaça no cometimento do crime e b) a pena aplicada não for maior do que 4 (quatro) anos.

In casu
, o crime de roubo é praticado com violência ou grave ameaça e sua pena, ao final, considerando causas de aumento ficará acima de quatro anos, o que impede a benesse, como já foi, inclusive, observado pelo juízo primevo, não havendo que se falar, destarte, em substituição.

Por todo o exposto, conheço

dos recursos interpostos e em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso ministerial
e dou
parcial provimento ao recurso interposto por

Edivanilson Vicente da Rocha
apenas para incidir a atenuante da menoridade relativa, readequando a pena definitiva do sentenciado para
6 anos, 1 mês e 10 dias
, em regime semiaberto, além do pagamento de
17 dias-multa
, no valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023